Tribunal: TJMT
Processo: 1031999-02.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Recurso no: 1031999-02.2022.8.11.0001
Agravante: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
Agravada: APARECIDA PERES VIEIRA DE SOUZA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 10/05/024
SUMULA DE JULGAMENTO
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS MAJORADOS. INSURGÊNCIA DA PARTE FORNECEDORA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno em Recurso Inominado. Decisão monocrática proferida pelo relator deu provimento ao recurso da parte consumidora, majorando o quantum indenizatório fixado na primeira instancia, passando para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Ação de indenização por danos morais sob o fundamento de ausência de relação contratual na qual em primeiro grau restou declarado inexistente o débito na quantia de R$ 1.066,46 (mil e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos) e danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. O mérito do Agravo Interno é para que seja reformada a decisão proferida para que seja reconhecida a licitude da cessão alegada pela parte agravante.
4. No caso em comento é discutida negativação indevida, em razão de ausência de relação contratual. A parte agravante alegou cessão de crédito, mas não apresentou nos autos a cópia do termo de cessão do crédito específico nem mesmo o contrato primitivo.
5. Sendo assim, deve ser mantida a decisão monocrática que, julgou provido o Recurso Inominado, para majorar a quantia fixada a título de danos extrapatrimoniais.
6. Decisão monocrática mantida.
7. Recurso conhecido e não provido
8. Condeno a Recorrente ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, ante a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurarem os efeitos da assistência judiciária gratuita.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031999-02.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDA PERES VIEIRA DE SOUZA - CPF: 990.170.911-34 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO), RODRIGO ANTONIO FREITAS FARIAS DE SOUZA - CPF: 294.535.878-69 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE), LEANDRO ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.791-43 (ADVOGADO), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024